Tribunal: TJPA
Processo: 0803191-62.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803191-62.2024.8.14.0115

APELANTE: MARLISON MORAIS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ªTURMA DE DIREITO PENAL

APCrim Nº. 080319162.2024.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM:
Novo Progresso/PA

APELANTE:
Marlison Morais Rosa

DEFENSORA PÚBLICA:
Defensoria Pública do Estado do Pará

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Amelia Satomi Igarashi

RELATORA: Desa.Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU CONSENTIMENTO DOCUMENTADO. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARLISON MORAIS ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e o absolveu do delito de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade das provas por ingresso policial ilícito em domicílio e, no mérito, requereu absolvição ou aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve violação ao domicílio do apelante, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial, de flagrante caracterizado ou de consentimento documentado;
(ii) definir se, reconhecida a ilicitude das provas, é possível a absolvição por falta de elementos válidos de prova da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do apelante foi motivado apenas por denúncia anônima genérica, sem diligência prévia, sem registro do consentimento do morador e sem indício objetivo de flagrante delito imediatamente perceptível.

Os depoimentos dos policiais, únicos a dar suporte à diligência, são contraditórios com a negativa do recorrente e não foram corroborados por qualquer elemento externo, como gravações, autos circunstanciados ou testemunhos independentes.

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ (HC 598.051/SP e AgRg no HC 831.911/SP) exige fundadas razões objetivas ou consentimento válido e documentado para a entrada forçada, sob pena de nulidade da prova.

A ausência de fundamento legal para a diligência policial e a inexistência de provas independentes tornam as provas contaminadas por ilicitude originária, exigindo o desentranhamento do processo e a absolvição do réu.

A falta de provas válidas da materialidade do delito impõe a absolvição do recorrente, com base no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial e sem comprovação de flagrante delito ou de consentimento válido configura violação de domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas e as delas derivadas.

A denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias e sem elementos objetivos não justifica medida invasiva no domicílio, por ausência de fundadas razões.

O reconhecimento da ilicitude da prova impõe o seu desentranhamento e conduz à absolvição do réu por ausência de elementos probatórios válidos da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da RG); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ªTURMA DE DIREITO PENAL

APCrim Nº. 080319162.2024.8.14.0115

COMARCA DE ORIGEM:
Novo Progresso/PA

APELANTE:
Marlison Morais Rosa

DEFENSORA PÚBLICA:
Defensoria Pública do Estado do Pará

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Amelia Satomi Igarashi

RELATORA: Desa.Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
interposta por
Marlison Morais Rosa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, o qual o condenou pela prática do crime previsto no art.33,
caput
, da Lei n.º11.343/2006, à pena de
5 (cinco)anos e 10 (dez)meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, absolvendo-o da imputação do art.12 da Lein.º10.826/2003.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado por manter, em sua residência, substâncias entorpecentes (aproximadamente 840g de maconha e 230g de cocaína), além de uma munição calibre.380 intacta, sem autorização legal.

A sentença condenatória se fundamentou basicamente no auto de apreensão, no laudo toxicológico definitivo e no conteúdo dos depoimentos de policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão do recorrente.

Em suas razões, a Defensoria Pública suscita em preliminar,
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
, sustentando que o ingresso dos policiais no imóvel do acusado se deu
sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento válido do morador
, inexistindo elementos concretos que configurassem situação de flagrante delito. Invoca precedentes do STF e do STJ (RE603.616/RO eHC598.051/SP), que exigem demonstração objetiva de fundadas razões ou documentação do consentimento.

No mérito, postula a
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§4º doart.33 da Lei11.343/2006) e a
readequação da dosimetria
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, entendendo legítima a diligência policial e robusto o conjunto probatório.

A Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo não provimento da apelação, sustentando a validade das provas e a correção da dosimetria.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem demonstração válida de consentimento do morador, o que violaria o disposto no art.5º, XI, da Constituição Federal.

De fato, os autos revelam que o ingresso dos policiais na residência do apelante é questionável do ponto de vista de sua licitude, afinal, decorreu apenas de uma denúncia anônima, a qual teria apontado o local como ponto de tráfico de drogas. Segundo os próprios depoimentos colhidos, os policiais militares
não possuíam mandado judicial
e basearam sua ação em suposto
consentimento verbal
do apelante.

Na fase judicial, os policiais afirmaram que o recorrente teria autorizado a entrada na residência.

No entanto,
não houve qualquer comprovação documental

desse consentimento
, tampouco registro audiovisual da diligência.

O próprio recorrente, ao ser interrogado,
negou ter autorizado o ingresso dos agentes
, o que lança
dúvida razoável sobre a voluntariedade da permissão alegada.

De igual forma, não se evidencia dos depoimentos nenhuma descrição de situação
flagrancial concreta
e imediatamente perceptível e ocorrida do lado de fora da casa a ensejar a busca domiciliar questionada.

A denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso forçado.
Tampouco foi relatada qualquer atitude do acusado que configurasse urgência ou risco de destruição de provas que pudesse justificar a exceção constitucional.

Destaco que, segundo os próprios autos,
a guarnição inicialmente procurava outra pessoa
(Daniel Kelvin), e somente ao adentrar o imóvel supostamente atribuído a ele, encontrou o ora apelante, circunstância que
reforça o descompasso entre o objetivo inicial da diligência e o local efetivamente invadido
.

Como é sabido, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial
só é lícita quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada
(STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou
a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio
, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado, sob pena de violação aos direitos civis constantes da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Ressalto que não desconheço
recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
16/09/2025
, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Poder-se-ia alegar que o fato de os policiais relatarem que teriam abordado uma terceira pessoa, em via pública, após esta tentar fugir ao perceber a aproximação da guarnição, e que, segundo os agentes estatais, ela teria denunciado a casa do apelante como sendo um ponto de comercialização de entorpecentes, não me parece circunstância apta a amparar a diligência impugnada.

Uma porque, afora os relatos dos policiais condutores da operação, não há nenhum outro elemento probatório a subsidiar tal alegação.

A duas porque o julgado acima comentado consiste em decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa,
indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ
diante da potencial
quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte
, fator este que não pode ser ignorado, porquanto aponta para significativa
possibilidade de reversão da tese.

Por fim, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento
não guarda similitude fática
com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o suspeito usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente,
a única justificativa para a invasão de domicílio alheio foi tão somente uma denúncia anônima
- registro, pouco circunstanciada nos relatos dos policiais que lhe abordaram -
ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão,constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.

Em
c
ontraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que
as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais
, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo
sem adequado detalhamento nos autos
, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025